Tribunal: CARF
Processo: 16327.720248/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720248/2016-13
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.419 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos, Marcio Robson Costa (Suplente
convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Fortaleza que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre autos de infração para exigência de Cofins e PIS/Pasep no
regime cumulativo, nos valores de R$ 35.275.284,08 e de R$ 5.732.233,04, já incluídos multas e
juros moratórios, referentes aos períodos de apuração entre 04/2011 a 12/2013, no que concerne
à apuração da receita de Salvados e Ressarcimentos, supostamente desconsiderada na base de
cálculo das contribuições citadas e não oferecida à tributação no período de abril/2011 a
dezembro/2013.
Sustenta a autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, "que o próprio
contribuinte assumiu que cometeu o equívoco quanto a não-dedução, na exclusão efetuada pela
empresa na base de cálculo do PIS e da Cofins, das importâncias recebidas a título de ‘salvados’
e ‘ressarcimentos’", tendo, inclusive, efetuado recolhimentos complementares em 14/03/2016,
porém sem o pagamento da multa de ofício de 75% aplicável ao presente caso nos termos do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720248/2016-13
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

disposto no art. 7o do Decreto n.o 70.235/72, uma vez que o contribuinte encontrava-se sob
procedimento fiscal desde 24/02/2016.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação, na qual alegou,
em síntese, como consta na decisão recorrida: a) a quitação dos pretensos débitos de PIS e Cofins
sobre Receitas de Salvados e Ressarcimentos, de 04/2011 e 05/2011, dentro dos respectivos
vencimentos; b) a quitação dos pretensos débitos de PIS e Cofins sobre Receitas de Salvados e
Ressarcimento, de 06/2011 a 12/2013, acrescidos de juros de mora, dentro do prazo de 20 dias
nos termos do art. 47 da Lei n.o 9.430/96; e requereu c) a anulação dos respectivos autos de
infração por vício material, pois incidentes sobre principal e juros de mora já pagos; e d) a
revisão dos autos de infração, para exclusão dos valores pagos de PIS e Cofins sobre Receitas de
Salvados e Ressarcimentos, e ajuste do percentual da multa aplicada.
O julgador de primeira instância não acatou os argumentos da impugnante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- Dos Débitos de Abril e Maio/2011: Não há demonstrativos contábeis,
declarações ou documentos comprobatórios aptos a ratificar serem de R$ 88.987.393,64 e R$
94.834.668,33 os Sinistros Pagos em Abril e Maio/2011. É incontestável o recolhimento,
tempestivo, dos valores do PIS e da Cofins confessados na DCTF e demonstrados no DACON
relativos aos meses de Abril e Maio/2011, porém isso não significa que a requerente comprovou,
cabal e irrefutavelmente, que a receita de Salvados e Ressarcimentos, objeto da lide, foi incluída
na base de cálculo das contribuições.
- Dos Débitos de Junho/2011 a Dezembro/2013: Analisando-se os Darfs (fls. 502
a 625), verifica-se que correspondem aos valores apurados pela fiscalização, contudo, os valores
recolhidos foram acrescidos somente de juros de mora, não tendo o contribuinte efetuado
qualquer recolhimento a título de multa de mora, conforme previsto no art. 61 da Lei no
9.430/96. O contribuinte, mesmo se utilizando da espontaneidade prevista no art. 47 da Lei no
9.430/96, estava sujeito à cobrança dos juros e da multa de mora, que seriam aplicáveis nos casos
de recolhimento espontâneo com atraso.
- Da Ausência do Cômputo dos Pagamentos Efetuados: A desconsideração dos
recolhimentos efetuados após a ciência do termo de início da fiscalização, desabrigados do
alcance do instituto da espontaneidade, não pode ser oposta com o fim de ser declarado nulo ou
improcedente o procedimento fiscal. Tratando-se de pagamentos concretizados a destempo, a
vinculação deles é mero ato de cobrança, posterior ao nascimento, no mundo jurídico, do débito
tributário formalizado através do lançamento.
- Da Multa Aplicável: Não havendo espontaneidade nos recolhimentos (realizados
após o início do procedimento fiscal) e, ainda, ausentes os pressupostos estabelecidos no art. 47
da Lei no 9.430/96, incabível a limitação da multa do art. 61 no percentual de 20%, e devida a
multa de ofício do art. 44, I, no percentual de 75%, e dos juros de mora.
- Da Imputação Proporcional dos Pagamentos Efetuados: A vinculação dos
pagamentos efetuados pela requerente ao débito tributário constituído exorbita a competência
desta instância julgadora, e deve ser apreciada junto à unidade preparadora, apta a promover a
imputação proporcional das importância pagas aos valores autuados, sem qualquer prejuízo da
manutenção integral da incidência de multa de ofício e juros de mora acessórios.
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

- Da Incidência de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício: De posse da
inteligência legal e jurisprudencial, procedente a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
Cientificada da decisão de primeira instância em 20/03/2017, a contribuinte
apresentou o recurso voluntário em 19/04/2017, mediante o qual repisa as alegações de primeira
instância e acrescenta outras, sob os seguinte tópicos:
III.1 PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO v. ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1.1 POR INOVAR NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E ACARRETAR
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
III.1.2 POR DEIXAR DE APRECIAR PONTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO
LITÍGIO
III.2 DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO
POR PAGAMENTO DOS PRETENSOS DÉBITOS AUTUADOS, NA FORMA DO
ART. 156, I, DO CTN
III.2.1. DA DEVIDA QUITAÇÃO DOS PRETENSOS DÉBITOS DE PIS COFINS
DOS PERÍODOS DE ABRIL E MAIO DE 2011 NOS RESPECTIVOS
VENCIMENTOS
III.2.2. DA DEVIDA QUITAÇÃO DOS PRETENSOS DÉBITOS DE PIS E COFINS
DOS PERÍODOS DE 06/2011 A 12/2013 NA FORMA DO ART. 47 DA LEI No
9.430/96
III.3 A VERDADE MATERIAL DOS FATOS CORROBORA A IMPROCEDÊNCIA
DA AUTUAÇÃO
III.4 DA INSUBSISTÊNCIA DOS LANÇAMENTOS POR AUSÊNCIA DO DEVIDO
CÔMPUTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
III.5 SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSÁRIA REVISÃO PARCIAL DOS
LANÇAMENTOS
Mediante a Resolução no 3402-001.355, de 19 de abril de 2018, o Colegiado
determinou a realização de diligência, nos seguintes termos:
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar à DEINF em São Paulo a
realização de diligência para apurar o que se segue, inclusive, se for o caso,
solicitando documentos adicionais à contribuinte e averiguando eventuais declarações,
demonstrações e lançamentos nos livros obrigatórios de escrituração comercial e/ou
fiscal da contribuinte juntamente com os documentos que os comprovam:
i) Verificar se a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar que as
Receitas de Salvados e Ressarcimentos foram computadas nas bases de cálculo das
contribuições de PIS/Cofins apuradas e recolhidas relativamente a todos os períodos
autuados. Em caso negativo, se houver necessidade, intimar a recorrente a apresentar,
dentro de prazo razoável, os documentos que faltariam para a referida comprovação.
ii) Com relação aos débitos lançados relativos aos períodos de Abril e Maio/2011,
analisar a documentação referida no item anterior e sua potencialidade para exonerar,
integral ou parcialmente, o crédito tributário nesses períodos nos termos do art. 156, I
do CTN.
iii) Acerca dos débitos relativos aos períodos de Junho/2011 a Dezembro/2013, analisar
a documentação referida no item i) acima e sua potencialidade para exonerar, integral
ou parcialmente, o crédito tributário, nos termos do art. 156, I do CTN, com o benefício
da espontaneidade previsto no 47 da Lei no 9.430/96, desconsiderando para tal, a
incidência da multa de mora (REsp 1149022/SP e REsp 962.379/RS).
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

iv) Emitir Relatório Conclusivo sobre a conclusão da análise dos itens precedentes,
elaborando demonstrativos com eventuais parcelas a serem exoneradas da autuação e/ou
imputação proporcional dos pagamentos confirmados.
v) Cientificar a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
vi) Por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada, devolver os autos a
este Colegiado para julgamento do recurso voluntário.
A fiscalização apresentou suas conclusões da diligência no RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA N° 01/2018.00122-3, concluindo pela ratificação integral dos lançamentos efetuados,
e “salientando a mudança de posição da empresa ao longo da diligência quanto aos períodos de
apuração de 06/2011 a 12/2013, em decorrência de alegada “confusão” na Impugnação e no
Recurso Voluntário (vide item 14 acima), bem como a não apresentação dos razões contábeis das
contas envolvidas, embora tenham sido proporcionadas oportunidades mais do que suficientes
para tanto”.
A recorrente apresentou sua manifestação concluindo suas alegações nos
seguintes termos:
17. Ora, como se vê, tais planilhas evidenciam que a Recorrente computou, sim, na
apuração do PIS e da COFINS de 04/2011 e 05/2011 as receitas de salvados e
ressarcimentos, mediante a sua adição, nas linhas 19 – “Pagamento de Indenizações por
Sinistros” dos DACON.
18. Como se vê, a Recorrente recolheu o PIS e a COFINS sobre as receitas de salvados
e ressarcimentos nos períodos de 04/2011 e 05/2011, restando clara a quitação dos
pretensos débitos, nos termos do art. 156, I, do CTN.
(...)
23. Logo, está evidenciado nestes autos que os débitos de PIS e COFINS sobre as
receitas de salvados e ressarcimento relativos aos períodos de 06/2011 a 12/2013 foram
integralmente pagos pela Recorrente, com os benefícios do pagamento espontâneo, nos
termos do art. 47 da Lei no 9.430/96, e, assim encontram-se extintos, na forma do art.
156, I, do CTN.
24. Diante do exposto, é imperioso que os documentos ora apresentados sejam
analisados pela D. Fiscalização, o que se requer, para que sejam revistas e alteradas as
conclusões constantes do Relatório de Diligência Fiscal no 01/2018.00122-3, reiterando-
se os termos do Recurso Voluntário e o pedido de seu provimento, para reconhecer a
extinção dos pretensos débitos e cancelar a autuação em debate.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Trata-se de exigência de PIS/Cofins e acréscimos legais referente às receitas em
face de salvados e de ressarcimentos, cuja inclusão na base de cálculo dessas contribuições é
determinada pelo art. 3o, § 6o, II da Lei no 9.718/98 e pelo art. 10, IV da Instrução Normativa
RFB n.o 1.285/20121, não havendo controvérsia sobre a incidência dessas contribuições na
hipótese dos autos.

1 Instrução Normativa RFB n.o 1.285/2012:
Art. 10. Além das exclusões permitidas no art. 7o, as empresas de seguros privados podem excluir ou deduzir da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os valores:
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Como esclareceu o julgador a quo, os salvados são bens alvos de sinistro que são
passados à propriedade da empresa e posteriormente são alienados, gerando receita à pessoa
jurídica; enquanto que os ressarcimentos são valores recebidos de terceiros responsabilizados
pelos danos relativos ao bem segurado.
Dos débitos de abril e maio/2011
Alegou a então impugnante que os débitos lançados de PIS e Cofins dos períodos
de abril e maio/2011 teriam sido quitados dentro dos respectivos prazos de vencimento, na forma
do art. 156, I do Código Tributário Nacional (CTN). O julgador a quo entendeu, no entanto, que
não teria restado comprovado que a receita de Salvados e Ressarcimentos teria sido incluída na
base de cálculo das contribuições cujos valores foram confessados em DCTF e demonstrados no
Dacon relativos a esses períodos de apuração.
Na diligência, a interessada foi intimada a demonstrar analiticamente a
composição dos valores declarados como “Pagamentos de Indenizações por Sinistros” (linha 19
do Dacon), comprovando eventualmente que as receitas de “salvados e ressarcimentos” teriam
sido computadas nessa rubrica como adição (dedução da exclusão relativa ao pagamento das
indenizações por sinistros), bem como apresentar a documentação contábil correspondente.
Ao final da diligência concluiu a fiscalização que a solicitação não havia sido
atendida, nos seguintes termos:
17. No tocante aos períodos de apuração de 04 e 05/2011, o contribuinte alega que tais
receitas foram computadas nos DACON, mas embora tenham sido concedidas
oportunidades mais do que suficientes para apresentação da documentação contábil
comprobatória relativa às contas envolvidas, sendo de fácil obtenção o Razão das
referidas contas com os sistemas informatizados hoje existentes, optou a empresa por
não apresentá-la, inviabilizando que a fiscalização avalize as alegações relativas a esses
períodos.
De outra parte, em sua manifestação em face da diligência, sustenta a recorrente
que estaria apresentando na oportunidade o “Razão referente às contas de
Sinistro/Salvados/Ressarcimentos envolvidas na apuração em tela (Doc. 02 - Arquivo Não
Paginável)”, mas que tal documentação contábil não refletiria os valores considerados na
composição da linha 19 – “Pagamento de Indenizações por Sinistros” dos DACON, para fins de
apuração de PIS e COFINS, vez que enquanto a contabilização de tais receitas/despesas observa

(...)
IV - referentes às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das
importâncias recebidas a título de cosseguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos.

Lei n.o 9.718/98:
Art. 3o (...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas
referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão
excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e
outros ressarcimentos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

o regime de competência, o aproveitamento dessas para fins de apuração de PIS/Cofins observa
o regime de caixa segundo regra específica aplicável às seguradoras.
Dessa forma, há a necessidade de análise da fiscalização dos novos documentos
juntados e das outras alegações constantes nessa manifestação da recorrente, bem como, se for o
caso, que se intime a interessada para apresentar outros documentos hábeis a comprovar o
alegado relativamente aos meses de apuração de abril e maio de 2011.
Dos débitos de junho/2011 a dezembro/2013
Alegou a contribuinte que os débitos lançados de PIS e Cofins dos períodos de
junho/2011 a dezembro/2013 teriam sido quitados dentro do prazo de 20 (vinte) dias da ciência
do termo de início de fiscalização com o benefício da espontaneidade previsto no art. 47 da Lei
no 9.430/962, o que não foi acatado pela DRJ sob o fundamento de que: i) não estaria
comprovado que as receitas declaradas no Dacon compreenderiam as receitas de salvados e
ressarcimentos; e ii) a contribuinte não acrescentou a multa de mora devida nos recolhimentos.
Sobre a primeira questão, este Colegiado demandou análise da fiscalização
semelhante ao apontado acima em relação aos débitos de abril e maio/2011, tendo-se concluído
no Relatório de Diligência que:
10. O próprio contribuinte acabou por reconhecer que “as receitas de salvados e
ressarcimentos relativas aos períodos de 06/2011 a 12/2013, apesar de não terem sido
computadas em DACON...”.
Claro está que nos períodos de 06/2011 a 12/2013 as receitas de salvados e
ressarcimentos não foram computadas no DACON, ou seja, na base de cálculo do
PIS e da COFINS, resultando, portanto, na apuração de PIS e COFINS em valores
inferiores aos corretos.
(...)
15. Como o próprio contribuinte veio a assumir, as receitas de salvados e
ressarcimentos não foram computadas mediante adição nos DACON nos períodos
de 06/2011 a 12/2013. Portanto, os valores de PIS e COFINS apurados e declarados
pela empresa são inferiores aos corretos, sendo irrelevante que as citadas receitas
constem de outros documentos que não têm reflexo na apuração do PIS e da
COFINS.
(...)
18. Por todo o exposto, ratificamos integralmente os lançamentos efetuados, salientando
a mudança de posição da empresa ao longo da diligência quanto aos períodos de
apuração de 06/2011 a 12/2013, em decorrência de alegada “confusão” na Impugnação
e no Recurso Voluntário (vide item 14 acima), bem como a não apresentação dos razões
contábeis das contas envolvidas, embora tenham sido proporcionadas oportunidades
mais do que suficientes para tanto.
Em sua manifestação, alega a recorrente que procedeu ao “levantamento dos
Razões dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, evidenciando que os valores de salvados e
ressarcimentos informados nas linhas 11 e 12, respectivamente, da Ficha 04 das DIPJ dos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013, foram devidamente contabilizados nos respectivos períodos
(Doc. 15 referente ao AC 2011, Doc. 16 referente ao AC 2012 e Doc. 17 referente ao AC 2013-
Arquivo Não Paginável)”. Acrescenta que até a DRJ/FOR concordou com o entendimento de

2 Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar,
até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

que o art. 47 da Lei no 9.430/96 abrange todos os tipos de declarações em que o tributo é apurado
ou informado.
Dessa forma, resguardando eventual julgamento do Colegiado no sentido de que a
declaração em DIPJ seria suficiente para o benefício da espontaneidade a que se refere o art. 47
da Lei no 9.430/96, seria necessária também a análise pela fiscalização da veracidade das
alegações da recorrente em sua manifestação, a fim de comprovar eventualmente que a
interessada faria jus ao benefício pleiteado relativamente aos períodos de apuração de
junho/2011 a dezembro/2013.
Assim, não obstante a divergência nas alegações da recorrente relativamente aos
meses de junho/2011 a dezembro/2013 e as oportunidades já concedidas para demonstração das
suas alegações, tendo em vista os novos documentos juntados aos autos e a plausibilidade do
direito invocado na manifestação posterior à diligência, em referência ao princípio da verdade
material, e com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a
fiscalização da Unidade de Origem:
i) Relativamente aos períodos de apuração de abril e maio de 2011, manifeste-se
acerca dos documentos e alegações mencionados pela recorrente em sua petição posterior a
diligência nos parágrafos 8 a 18 (fls. 1799/1956). Caso a fiscalização entenda pela insuficiência
da documentação para comprovar o alegado, intime a recorrente a apresentar os documentos
faltantes, especificando, na oportunidade, quais seriam hábeis para demonstrar que as receitas de
“salvados e ressarcimentos” teriam sido computadas nos valores declarados como “Pagamentos
de Indenizações por Sinistros” (linha 19 do Dacon) como adição (dedução da exclusão relativa
ao pagamento das indenizações por sinistros).
ii) No que concerne aos meses de junho/2011 a dezembro/2013, manifeste-se
sobre os documentos e alegações mencionados nos parágrafos 19 a 23 da petição da recorrente
(fls. 1799/1956), bem como acerca da verificação das alegações posteriores da recorrente no
sentido de que os valores de salvados e ressarcimentos informados nas linhas 11 e 12 da Ficha 04
das DIPJ dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, teriam sido devidamente contabilizados nos
respectivos períodos. Em caso afirmativo, considerando a declaração das contribuições em DIPJ
suficiente para a aplicação do art. 47 da Lei no 9.430/96, bem como a não incidência da multa de
mora (REsp 1149022/SP e REsp 962.379/RS) na denúncia espontânea, avalie a potencialidade
da documentação constante nos autos para exonerar, integral ou parcialmente, o crédito
tributário, nos termos do art. 156, I do CTN, com o benefício da espontaneidade previsto no 47
da Lei no 9.430/96.
iii) Emitir Relatório Conclusivo sobre a conclusão da análise dos itens
precedentes, elaborando demonstrativos com eventuais parcelas a serem exoneradas da autuação
e/ou imputação proporcional dos pagamentos confirmados.
iv) Cientificar a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
v) Por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada, devolver os
autos a este Colegiado para julgamento do recurso voluntário.
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital